Tribunal: STF
Processo: RE 1385134
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR REFORMADO. DESONERAÇÃO TRIBUTÁRIA POR ISONOMIA. INAPLICABILIDADE AOS MILITARES ESTADUAIS. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. 1. Pretensão à isenção de imposto de renda por doença incapacitante: neoplasia maligna. Admissibilidade. Inteligência do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, alterado pela Lei nº 11.052/2004. Desnecessidade de comprovação da contemporaneidade dos sintomas da enfermidade (Súmula nº 627 do STJ). 2. Isenção parcial da contribuição previdenciária, com fundamento no artigo 40, § 21, da Constituição Federal, que se estende até o advento da Lei Complementar Estadual nº 1.354/2020, a qual referendou integralmente a Emenda Constitucional nº 103/2019. 3. Recursos parcialmente providos” (fl. 2, e-doc. 5).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 21 do art. 40, o art. 42 e o inc. X do § 3º do art. 142 da Constituição da República.



    Assevera “pretende(r) a parte autora a extensão da imunidade tributária de que trata o artigo 40, § 21, da Constituição, à Contribuição Previdenciária paga pelos Militares ao seu regime de previdência" (fl. 4, e-doc. 7).



    Sustenta “que, pela Constituição da República, cabe à Lei Estadual específica fixar as regras de inatividade e pensão dos militares estaduais, em especial, no que tange à base de cálculo da Contribuição Previdenciária. No âmbito do Estado de São Paulo, as regras de inatividade dos militares estão previstas no Decreto-Lei Estadual nº 260/1970, na Lei Estadual 452/1974 e na Lei Complementar Estadual 1.013/2007” (fl. 6, e-doc. 7).



    Ressalta que “o Regime dos Militares é especial e conta com diversos privilégios legais não aplicáveis aos servidores públicos civis, sendo certo que interpretações analógicas que resultem em regimes previdenciários híbridos, além de ilegais, geram problemas do ponto de vista financeiro e atuarial. Portanto, impõe-se que o Poder Judiciário decida com responsabilidade antes de querer fazer justiça a qualquer custo e de forma incompatível com as possibilidades do Erário, ou melhor, com as possibilidade do contribuinte paulista” (fls. 7-8, e-doc. 7).



    Aponta “violação da Constituição Federal ao estender-se a imunidade tributária do artigo 40, §2 1, ao Regime Próprio dos Militares, quando tal dispositivo é claramente voltado ao Regime Próprio dos Servidores Civis” (fl. 9, e-doc. 7).



    Pede o provimento do presente recurso, “para fins de reconhecer a legitimidade da incidência da contribuição nos termos efetivados, afirmando-se a improcedência da ação” (fl. 9, e-doc. 7).



    3. No juízo de retratação dos Temas 160 e 360 da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido:



    “JUÍZO DE ADEQUAÇÃO. Devolução dos autos, nos termos do art. 1.030, II, do CPC. RE nº 596.701/MG, Tema nº 160 do STF, e RE nº 630.137/RS, Tema nº 317 do STF. Policial militar inativo portador de doença incapacitante. Isenção parcial da contribuição previdenciária com fundamento no art. 40, § 21, da Constituição Federal. Inexistência, na espécie, de discussão referente à constitucionalidade da cobrança de contribuição previdenciária sobre proventos de policiais militares. A par da existência de lei estadual específica regulamentando a aplicação do benefício previdenciário previsto no § 21 do art. 40 da CF aos servidores estaduais, inexiste distinção entre servidores civis e militares no texto constitucional. Acórdão ratificado” (fl. 2, e-doc. 9).



    Contra o juízo de retratação foi interposto novo recurso extraordinário, para ratificar os argumentos quanto à inaplicabilidade do § 21 do art. 40 da Constituição da República aos militares (e-doc. 11).



    4. Em 18.2.2022, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça paulista admitiu “o recurso extraordinário (fls. 225/233, com reiteração às fls. 255/265)” (fl. 2, e-doc. 13).



    5. A Procuradoria-Geral da República proferiu parecer nestes termos:



    “Recurso extraordinário. Extensão da imunidade tributária prevista no art. 40, § 21, da Constituição Federal ao Regime Próprio dos Militares. Alegação de contrariedade ao arts. 40, §§ 18, 20 e 21, 42, §§ 1º e 2º, e 142, § 3º, X, da Constituição Federal. Ausência de prequestionamento explícito do tema jurígeno constitucional versado no recurso. Aplicação da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal. Inaplicabilidade do regime jurídico próprio dos servidores civis aos militares. Precedentes dessa Suprema Corte. Impossibilidade de concessão de extensão da imunidade tributária sobre a contribuição previdenciária pleiteada. Parecer pelo não conhecimento do recurso extraordinário e, caso ultrapassada a preliminar, pelo seu provimento” (fl. 1, e-doc. 21).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    6. Razão jurídica assiste à recorrente.



    7. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator afirmou:



     “No tocante à contribuição previdenciária, o art. 40, § 21, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 47/2005, garantiu a isenção parcial, estabelecendo que a contribuição prevista no § 18 incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superarem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social de que trata o art. 201 da CF (…)



    Ressalte-se que o disposto no supracitado § 21 do art. 40 da CF aplicava-se indistintamente a todos os servidores, inclusive militares.



    (…) Todavia, com o advento da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, o art. 40, § 21, da CF, que embasa o pleito do autor, ora apelado, foi revogado.



    Em relação aos Estados e Municípios, os efeitos dessa alteração constitucional dependiam da edição de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que a referendasse integralmente, nos termos do art. 36, II, da EC nº 103/2019, o que, no caso do Estado de São Paulo, ocorreu com o advento da Lei Complementar nº 1.354, de 6 de março de 2020 .



    Dessarte, no caso em apreço, tem-se que o direito à isenção parcial da contribuição previdenciária ora pleiteada tem como marco inicial o diagnóstico da doença e, como termo final, 6 de março de 2020, data da publicação da LC nº 1.354, observada a prescrição quinquenal” (fls. 7-9, e-doc. 5).



    Este Supremo Tribunal assentou ser inviável a extensão pelo Poder Judiciário de norma de desoneração tributária a título de isonomia e ser inaplicável aos militares regime jurídico próprio dos servidores públicos civis. Assim, por exemplo:



    “Direito constitucional, tributário e previdenciário. Recurso extraordinário com repercussão geral. Contribuição previdenciária. Não incidência. Portadores de doenças incapacitantes. Norma de eficácia limitada. 1. Repercussão geral reconhecida para determinação do alcance da não incidência prevista no § 21, do art. 40, da Constituição, acrescentado pela EC nº 47/2005. O referido dispositivo previa a não incidência de contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que não superasse o dobro do limite máximo do regime geral de previdência social, quando o beneficiário, na forma da lei, fosse portador de doença incapacitante. O presente recurso envolve a análise de dois aspectos: (i) a autoaplicabilidade do dispositivo; e (ii) se o Poder Judiciário, na ausência de lei regulamentar, pode utilizar norma que dispõe sobre situação análoga para disciplinar a matéria. No caso concreto, o Tribunal de origem considerou a norma autoaplicável e determinou a restituição dos valores retidos a partir da publicação da EC nº 47/2005. 2. Há acórdãos do Plenário desta Corte que consideram o art. 40, § 21, da Constituição Federal norma de eficácia limitada, cujos efeitos estão condicionados à edição de legislação infraconstitucional para regulamentar as doenças incapacitantes aptas a conferir ao servidor o direito à referida não incidência. Alinho-me a esses precedentes, aplicando-os ao presente caso a fim de conferir efeitos vinculantes à tese jurídica neles firmada. 3. Além disso, a jurisprudência do Tribunal é pacífica no sentido de ser inviável a extensão pelo Poder Judiciário de norma de desoneração tributária a título de isonomia. Dessa forma, incabível a utilização, por analogia, de leis que regem situação diversa da presente hipótese. 4. Recurso extraordinário provido. Modulação dos efeitos do presente acórdão, a fim de que os servidores e pensionistas que, por decisão judicial, vinham deixando de pagar as contribuições não as tenham que restituir. Nesses casos, o acórdão terá eficácia somente a partir da publicação da ata de julgamento, momento em que os entes que não tenham editado lei regulamentando o dispositivo poderão voltar a reter as contribuições previdenciárias. 5. Fixação da seguinte tese em sede de repercussão geral: ‘O art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social’” (RE n. 630.137-RG, Tema 317, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 12.3.2021).



    “CONSTITUCIONAL. SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO. SOLDO. VALOR INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, E 7º, IV, DA CF. INOCORRÊNCIA. RE DESPROVIDO. I - A Constituição Federal não estendeu aos militares a garantia de remuneração não inferior ao salário mínimo, como o fez para outras categorias de trabalhadores. II - O regime a que submetem os militares não se confunde com aquele aplicável aos servidores civis, visto que têm direitos, garantias, prerrogativas e impedimentos próprios. III - Os cidadãos que prestam serviço militar obrigatório exercem um múnus público relacionado com a defesa da soberania da pátria. IV - A obrigação do Estado quanto aos conscritos limita-se a fornecer-lhes as condições materiais para a adequada prestação do serviço militar obrigatório nas Forças Armadas. V - Recurso extraordinário desprovido” (RE n. 570.177-RG, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 27.6.2008).



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MILITAR INATIVO. REGIME PREVIDENCIÁRIO DISTINTO DOS SERVIDORES CIVIS. INAPLICABILIDADE AOS MILITARES DO DISPOSTO NOS §§ 7º E 8º DO ART. 40, DA CRFB. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE. 1. A Constituição Federal, após as alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais 03/1993 e 18/1998, separou as categorias de servidores, prevendo na Seção II as disposições sobre ‘Servidores Públicos’ e na Seção III, artigo 42, as disposições a respeito ‘dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios’, dissociando os militares da categoria ‘servidores públicos’, do que se concluiu que os militares, topograficamente, não mais se encontram na seção dos servidores públicos e etimologicamente não são mais pela Constituição denominados servidores, mas apenas militares. 2. Há sensíveis distinções entre os servidores públicos civis e os militares, estes classificados como agentes públicos cuja atribuição é a defesa da Pátria, dos poderes constituídos e da ordem pública, a justificar a existência de um tratamento específico quanto à previdência social, em razão da sua natureza jurídica e dos serviços que prestam à Nação, seja no que toca aos direitos, seja em relação aos deveres. Por tal razão, é necessária a existência de um Regime de Previdência Social dos Militares (RPSM) distinto dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), sendo autorizado constitucionalmente o tratamento da disciplina previdenciária dos militares por meio de lei específica. Precedentes do STF: RE 198.982/RS, Rel. Min. Ilmar Galvão; RE 570.177, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A ausência de remissão, pelo Constituinte, a outros dispositivos do art. 40 no texto do art. 42, §1º, bem como do art. 142, configura silêncio eloquente, como já concluiu a Corte em relação à inaplicabilidade da regra do salário mínimo aos militares, por não fazerem os artigos 42 e 142 referência expressa a essa garantia prevista no art. 7º, IV. É inaplicável, portanto, aos militares a norma oriunda da conjugação dos textos dos artigos 40, § 12, e artigo 195, II, da Constituição da República, sendo, portanto, constitucional a cobrança de contribuição sobre os valores dos proventos dos militares da reserva remunerada e reformados. Precedentes do STF: ADO 28/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 785.239-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 781.359-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 722.381- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. Fixação de tese jurídica ao Tema 160 da sistemática da repercussão geral: ‘É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, ainda que no período compreendido entre a vigência da Emenda Constitucional 20/98 e Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8º e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República.’ 5. Recurso extraordinário a que se dá provimento” (RE n. 596.701-RG, Tema 160, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 26.6.2020).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AOS MILITARES NÃO SE APLICA O REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES CIVIS. RE 570.177 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tema 15). ACÓRDO RECORRIDO DIVERGE DESSE ENTENDIMENTO. 1. O órgão julgador pode receber como agravo interno os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator. 2. Regularmente intimado o embargante para complementar suas razões, de forma a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, a parte apresentou impugnação adequada, viabilizando o conhecimento dos Embargos como Agravo Interno. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 3. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL na análise do RE 570.177 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tema 15), julgado pela sistemática da repercussão geral, assentou que “não viola a Constituição o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para as praças prestadoras de serviço militar inicial”. O entendimento do Tribunal de origem diverge dessa orientação. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (ARE n. 1.076.718-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.4.2018).



    Confira-se trecho do parecer da Procuradoria-Geral da República:



    “No caso em análise, a limitação do desconto previdenciário foi objeto de normatização pelo art. 40, §21, da Constituição Federal, que apenas se refere a servidores públicos que integram a Administração Pública civil. Não há na Constituição preceito que imponha a extensão dessa limitação aos militares estaduais. O art. 40 da Constituição não permite inferir direito subjetivo de militares estaduais à imunidade que se busca nestes autos. 



    Portanto, as normas da Constituição Federal sobre previdência dos servidores públicos civis não se estendem automaticamente aos militares estaduais, bem como deve o tema atrair a disciplina da legislação estadual” (fls. 3-4, e-doc. 21).



    8. É de se anotar que, no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 596.701-RG, Tema 160 de repercussão geral, o Ministro Edson Fachin reforçou a impossibilidade de extensão das normas constitucionais previdenciárias dos servidores públicos civis aos militares, ao esclarecer que, “para que não restem dúvidas, cabe rememorar que o acórdão embargado firmou entendimento no sentido da dissociação das categorias de ‘servidores públicos’ e ‘militares’ sob a ótica previdenciária, sendo aplicáveis a estes, portanto, regimes jurídicos distintos. Com isso, é evidente que os precedentes trazidos à baila pela Embargante não se amoldam ao presente caso, tendo em vista que referem-se especificamente ao regime jurídico próprio dos servidores públicos civis” (DJe 1º.3.2021).



    9.  No juízo de retratação, o Tribunal de Justiça paulista deixou de observar as teses firmadas pelo Supremo Tribunal no julgamento dos Temas 160 e 317 de repercussão geral.



    O acórdão recorrido divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal ao aplicar-se o § 21 do art. 40 da Constituição da República ao regime previdenciário dos militares estaduais. 



    10. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para afastar a aplicação da desoneração tributária do § 21 do art. 40 da Constituição da República aos militares inativos e determinar a remessa deste processo ao Tribunal de origem, para decidir como de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora